Tribunal: TCU
Processo: 045.577/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputações de débito, multa, sanções de inabilitação e de inidoneidade, em sede de tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades na execução de contrato de repasse que tinha por objeto a pavimentação de ruas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos por Maria Aurenir de Souza, Sebastião Carneiro de Albuquerque, José Alves da Cunha, Eldivan Tavares de Matos, Francisco Freitas Cunha, Tania Cavalcante da Silva, Francisco Adail de Carvalho Fontenele Filho, Tarcísio Vieira Mota Filho, Copa Engenharia Ltda. e Acilon Gonçalves Pinto Júnior em face do Acórdão 2375/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração; 9.2. acolher os embargos de declaração opostos por Francisco Adail de Carvalho Fontenele Filho, conferindo-lhes efeitos modificativos para, quanto ao Acórdão 2375/2021-TCU-Plenário , dar provimento ao recurso do ora embargante, excluindo sua responsabilização em relação ao débito, à multa e à pena de inabilitação fixados nos itens 9.2, 9.3 e 9.7 do Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , dandolhe quitação plena; 9.3. rejeitar os embargos de declaração opostos por Maria Aurenir de Souza, Sebastião Carneiro de Albuquerque, José Alves da Cunha, Eldivan Tavares de Matos, Francisco Freitas Cunha, Tania Cavalcante da Silva, Tarcísio Vieira Mota Filho, Copa Engenharia Ltda. e Acilon Gonçalves Pinto Júnior 9.4. notificar os embargantes a respeito desta deliberação.